Tribunal: TJPA
Processo: 0801672-25.2021.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801672-25.2021.8.14.0061

RECORRENTE: PAULO BATISTA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
0801672-25.2021.8.14.0061

COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ/PA

RECORRENTE:
PAULO BATISTA DOS SANTOS

ADVOGADO PARTICULAR:
SAMIR ANTHUNES MATTOS CORDEIRO,

OAB/PA 26.860

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE
IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA
. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO EXAUSTIVA DO MÉRITO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE
. TESE REJEITADA.
AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA
. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que, após regular instrução, reconheceu estarem demonstradas a materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, determinando a submissão do feito ao Tribunal do Júri; a Douta Procuradoria manifestou-se pelo não provimento.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) saber se, à luz do padrão probatório próprio do
judicium accusationis
, subsistem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a pronúncia, bem como se é legal o reconhecimento fotográfico, conforme previsão do artigo 226 CPP; (II) determinar se cabe a desclassificação da conduta para lesão corporal grave, e, (III) verificar se deve ser afastada a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3. A pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, com fundamentação limitada à indicação da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada do mérito.

4. Os indícios de autoria mostram-se suficientes para a fase, considerados os depoimentos colhidos, reputando-se inviável, no momento, a impronúncia pretendida, sem prejuízo da ampla discussão das teses em plenário.

5. Prevalece, na etapa, a diretriz segundo a qual eventuais dúvidas não autorizam subtração da competência do Tribunal do Júri quando presente suporte mínimo, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

6. Quanto à nulidade do reconhecimento fotográfico, a Defesa não apresentou nenhuma prova da ocorrência de qualquer irregularidade apta a macular o reconhecimento do acusado pela vítima na fase de inquérito policial, que se deu em estrita observância ao que determina o artigo 226, do CPP.

7. A desclassificação para lesão corporal demanda certeza inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica, devendo a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

8. A qualificadora do artigo 121, §2º, IV, do CP, somente pode ser afastada quando manifestamente improcedente, o que não se constata, havendo indícios de que o acusado surpreendeu a vítima quando esta dormia.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:
"1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, dispensado exame aprofundado do mérito; 2. Presente suporte probatório mínimo, compete ao Tribunal do Júri a apreciação exauriente da dinâmica dos fatos, não se impondo impronúncia fundada em revaloração própria de julgamento; 3.
O reconhecimento por meio fotográfico foi realizado em observância do devido processo legal, notadamente pela presença de pessoas com características físicas semelhantes, circunstância que assegura as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa; 4. A desclassificação da conduta de homicídio para lesão corporal exige juízo de certeza quanto à ausência de dolo de matar, o que deve ser demonstrado de forma clara e inequívoca; 5. O afastamento das qualificadoras, nesta fase, somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não ocorre no caso, pois os autos apresentam suporte fático para sua análise pelo Conselho de Sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

1
9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia nove de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
16
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por PAULO BATISTA DOS SANTOS
,
por intermédio de Advogado Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA
(ID nº 30538622), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo

121, §2º, IV c/c 14, II, do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 59/61, ID nº 30538507), em síntese, que no dia 27/08/2020, por volta das 05:30 horas, na cidade de Tucuruí, o acusado, por exercer a profissão de caminhoneiro, estacionou para passar a madrugada na Estrada PA-263, Km-11, na cidade de Tucuruí/PA, ocorre que foi acordado com a presença de um morador quebrando o vidro da janela do lado do motorista da cabine em que estava. Assustado, a vítima então se levantou e saiu para ver o que estava acontecendo, ocasião em que fora recebido a golpes de “terçado”, golpes que o acertaram em diversas regiões do corpo, mão, braço, bem como em sua perna esquerda (lesão mais grave), lesão a qual em razão de sua contundência necessitou de intervenção cirúrgica.

Imperioso salientar que o denunciado Paulo Batista dos Santos, apenas encerrou as ações criminosas no momento em que uma mulher (não identificada) interveio contra o agressor, proferindo os seguintes dizeres: “
o que foi que tu fez, é só o motorista descansando na beira da estrada, tu é doido
”.

Já em sede policial, a vítima, PAULO MATOS SOARES, reconheceu sem titubear, por meio de fotografias, o nacional PAULO BATISTA DOS SANTOS como sendo autor do delito em comento, contudo, não sabendo precisar qual teria sido o motivo das agressões, posto que nunca havia se deparado com tal situação, bem como nunca havia tido contato com o agressor. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 121, §2º, II c/c 14, II, do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 162/165, ID nº 30538622),
o juiz entendeu pela
pronúncia
do acusado, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-o pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido – artigo 121, §2º, IV c/c 14, II, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 177/182, ID nº 30538628),
pugnando pela impronúncia ou absolvição do réu, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria, devendo ser considerado nulo o reconhecimento fotográfico – artigo 226 CPP, subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal grave e o afastamento da qualificadora prevista no inciso IV, do §2º, do artigo 121 do Código Penal.

Em
contrarrazões

(fls. 188/197, ID nº 30538632),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja mantida em todos seus termos.

Nesta

Instância Superior (fls. 202/208, ID nº 33311123),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Sergio Tiburcio dos Santos Silva, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito do ora recorrente.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, a
materialidade
do crime restou provada através do
Boletim de Ocorrência, do prontuário médico e da prova oral colhida.

Assim como os indícios de
autoria
restaram comprovados pelos depoimentos das testemunhas de acusação em juízo.

A vítima PAULO MATOS SOARES, declarou o seguinte:

“(...) quando repousava no interior de um caminhão enquanto aguardava o início das atividades de uma borracharia próxima ao local dos fatos, foi surpreendido pelo Recorrente quebrando o vidro da janela do lado do motorista, de modo que, ao sair do veículo para verificar o que estava acontecendo, foi recebido a golpes de “terçado” que o acertaram em diversas regiões do corpo, tais como mão, braço e perna esquerda, tendo esta última resultado na necessidade de intervenção cirúrgica. Que as agressões só encerraram quando uma mulher, que não foi identificada, interveio contra o agressor e impediu que o mesmo prosseguisse com a conduta delituosa (...)”

A prova oral produzida fornece indícios de que o
animus necandi
restou evidenciado
.
Analisando os depoimentos colhidos durante a instrução processual, observa-se que existem provas da materialidade delitiva e indícios suficientes do possível envolvimento do réu
PAULO BATISTA DOS SANTOS
no crime cometido contra a vítima, no qual a mesma foi surpreendida desprevenida, quando estava dormindo em seu caminhão, momento em que foi surpreendida com o acusado preferindo diversos golpes de facão, só cessando quando duas mulheres se aproximaram e disseram que a vítima não era a pessoa procurada pelo agente.
Assim, d
eve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo a
quo
, havendo nítida necessidade que o recorrente, seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que o réu deve mesmo ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação recente jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
1. Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, correta está a decisão de pronúncia ( CPP, art. 413), impondo-se a apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri, sendo descabida a impronúncia ou a despronúncia, notadamente quando inexistente prova cabal da ausência do animus necandi. 2. Não comprovados sobremaneira os requisitos autorizadores do reconhecimento da legítima defesa, compete ao Conselho dos Sete examinar referida excludente de ilicitude 3. Não sendo manifestamente improcedente as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, não há falar-se em exclusão na fase da pronúncia. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO 50814712520238090129, Relator: ROGÉRIO CARVALHO PINHEIRO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/07/2024).

Cumpre destacar também que a alegação nulidade decorrente de suposta irregularidade quando do reconhecimento fotográfico do réu não merece prosperar, uma vez que a Defesa não apresentou qualquer prova da ocorrência de qualquer irregularidade apta a macular o reconhecimento do acusado pela vítima na fase de inquérito policial, que se deu em estrita observância ao que determina o artigo 226, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, como bem evidenciou o Douto Representante do Ministério Público nas contrarrazões do recurso, a vítima ratificou em juízo o reconhecimento do Recorrente como o autor das agressões por ele sofridas, inclusive tento reproduzido textualmente as palavras proferidas no momento do ataque, de modo que não se vislumbra qualquer tipo de erro ou indução da vítima quando da elaboração daquela prova, como apontado pela Defesa.

No caso concreto, o ato foi realizado de forma criteriosa: a vítima, ainda sob o impacto dos fatos, descreveu o agressor (homem de estatura média, trajando roupas escuras, que proferiu expressões específicas como "vou te ensinar a ser cagueta"), e as fotografias foram exibidas em sequência, sem induzimento, com auto circunstanciado (ID nº 26809443, fls. 14-15).

Não há prova de manipulação ou sugestão, e o reconhecimento foi espontâneo, confirmado em juízo pela vítima Paulo Matos Soares, que reiterou a identificação com convicção. Nos autos, a autoria é inequívoca não só pelo reconhecimento, mas também pelos depoimentos em audiência de instrução: a vítima confirmou integralmente os fatos, descrevendo o ataque surpresa à cabine do caminhão; e a testemunha Dayane Pinheiro Do Vale, companheira da vítima, reproduziu o relato imediato do ofendido, reforçando a identificação do agressor como um homem desconhecido que agiu com violência injustificável.

Dessa forma, a sentença que pronunciou o recorrente está em conformidade com a lei, vez que o MM. Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, e fundamentou a decisão. Vejamos parte da sentença:

“(...) Quanto à alegação defensiva de inexistência de animus necandi, os autos revelam cenário diverso. Com efeito, a vítima foi categórica ao afirmar que somente não foi morta porque o agente teve dificuldades ao lhe golpear dentro da cabine do veículo e ter se equivocado ao começar o ataque pelos membros inferiores, pensando estar atingindo seu pescoço.

Mesmo assim, a vítima teve um dos tendões de uma das pernas cortado, além de perder o movimento de um dos dedos das mãos e ser atingido por uma perfuração no peito. Ressalte-se que segundo o ofendido o agente quebrou os vidros do caminhão para conseguir alcançá-lo, e que somente cessou as agressões quando duas mulheres se aproximaram e disseram que a vítima não era a pessoa procurada pelo agente.

(...)

Entretanto, conforme a dinâmica narrada na denúncia, a vítima teria sido atingida enquanto dormia, circunstância que inegavelmente dificultou sua defesa, sendo caso de incidência do inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.

À luz do que se produziu em juízo e em sede policial, inevitável a submissão da causa ao juízo constitucionalmente competente, a saber, o Tribunal do Júri.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 413 e 418 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO PAULO BATISTA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 121, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. (...)”.

Além do mais, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dúbio pro societat
. Assim, incabível análise aprofundada, a fim de não retirar autonomia dos verdadeiros juízes da causa.

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO TENTADO - RÉU PRONUNCIADO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO DESPROVIDO.
1) A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria pela prática do crime de feminicídio tentado, devendo o réu deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos preconizados no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do princípio
in dubio pro societate
. 2) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AP - RSE: 00004161920198030009, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 08/07/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual,
resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (...)

(
STJ,
AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/03/2024, DJe de 07/03/2024).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

DO PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE.

No que tange ao pedido de desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal de natureza grave
,

melhor sorte não assiste ao ora recorrente, uma vez que não restou comprovado, sem sombra de dúvidas, que o mesmo cometeu o delito apenas com a intenção de lesionar a vítima, ou se defender, havendo a clara intenção de ceifar a vida quando foi para cima dela com um facão.

Sobre o assunto, segue o julgado abaixo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUANTO AO ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS DO CRIME. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO DETECTADA. IMPOSSÍVEL O DECOTE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. É cediço que a decisão de pronúncia possui conteúdo meramente declaratório. Assim, basta que o juiz se convença da materialidade do crime e dos indícios de autoria para a sua prolação, não havendo análise do mérito. 2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal só é possível quando seu suporte fático-probatório for inquestionável e detectável de plano, o que não se verifica no caso concreto. 3. Sendo razoável a dúvida acerca do animus necandi e tendo em vista que, nesta fase processual, vigora o princípio in dubio pro societate, compete ao Tribunal do Júri apreciar o mérito da denúncia, porquanto é o juízo constitucionalmente competente para tanto. 4. Em respeito ao princípio do Juiz Natural, somente é possível as exclusões das qualificadoras do crime de homicídio na pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o Juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, o que não se verifica na hipótese vertente. 5. A manutenção da custódia cautelar faz-se necessária para a garantia da ordem pública, ameaçada pela periculosidade do acusado, a qual restou evidenciada pelo modus operandi da conduta delituosa, haja vista os atos de violência praticados e a desproporcionalidade da ação com os fatos que a deflagraram, eis que o acusado, por conta de uma discussão no trânsito, desferiu mais de vinte socos na cabeça da vítima quando esta já estava desacordada, acarretando sua morte encefálica, usando uma forma de agir mais agressiva, repugnante e violenta do que o "iter criminis" normal do delito, evidenciando o risco de que ele venha a praticar outras infrações penais assemelhadas caso seja posto em liberdade. 6. Recurso improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto, mas para negar-lhe provimento. Fortaleza, 14 de junho de 2022. DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora
(TJ-CE - RSE: 00093153820188060112 Juazeiro do Norte, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 14/06/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/06/2022).

Para maiores esclarecimentos descrevo da sentença o depoimento da vítima JAQUELINE BASTOS DE SOUZA, em juízo:

Que disponibilizou sua casa para Dorian ficar durante a saída temporária, que Dorian estava na sua casa, que ele a ameaçou de morte dizendo que a mataria e a sua filha Palloma, que Dorian foi para cima dela com uma faca para a furar, que Dorian a empurrou, mas não bateu ou furou, que travaram luta corporal, que tomou a faca da mão de Dorian, que serviu comida a Dorian, que ele se recusou a comer, e disse que a mataria e a sua filha, que sua filha gritou, que pediu para Dorian parar, que travou luta corporal e tomou a faca de Dorian, que se demonstrasse medo Dorian iria a furar, que deu remédio para Dorian dormir, que ele dormiu e o amarrou, que deu um remédio à Dorian para dormir, que ele dormiu, quando acordou ficou agressivo, que amarrou Dorian com uma corrente, que quando ele acordou ficou agressivo.

Além disso, tal tese de desclassificação na atual fase processual somente poderá ser acatada quando admitirem provas inequívocas de que o ora recorrente não tinha a intenção de matar, o que não é o caso.
In casu,
não se verifica, de pronto, a ausência de
animus necandi
, de modo a amparar o pleito de desclassificação para os crimes de ameaça e lesão corporal contra a vítima Jaqueline.

Nesse momento prevalece o princípio
in dúbio pro societate,
pois é juridicamente impossível retirar do Juízo Natural dos crimes dolosos contra a vida a prerrogativa de apreciar as provas dos autos e julgar o feito.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO - ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP - INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR - DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE
ANIMUS NECANDI
- IMPOSSIBIIDADE - EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS pelo Conselho de Sentença, juiz natural a quem cabe, por força de mandamento constitucional, julgar os crimes dolosos contra a vida -
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

(...)
II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do
animus necandi
, o que não ocorre no presente caso; (...)
(TJPA, 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Dessa forma,
não acolho
o pedido em comento.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE

Além do mais, no que tange a desclassificação, é cediço que o juiz só poderá desclassificar a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art.
74
,
§ 1º
do
Código de Processo Penal
. Em outras palavras, só poderá o magistrado concluir pela desclassificação quando estiver plenamente convencido acerca da ausência de
animus necandi
, mesmo que tenha cessado as agressões por vontade própria, o que não fica claro no presente caso.

Eventual desclassificação para o delito de lesão corporal, demanda exame valorativo mais aprofundado de mérito, o que não se demonstra adequado a esta fase processual, tratando-se de matéria reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Desta forma, não restando solidamente demonstrada a ausência do dolo da tentativa de ceifar a vida da vítima, reserva-se ao crivo do Tribunal do Júri a análise acerca da tese de desclassificação da conduta por ausência de
animus necandi
, eis que se trata do Juízo competente para decidir sobre a matéria, em respeito à competência estatuída na
Constituição da Republica
/88, em seu art.
5º
,
XXXVIII
,
d
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA
7
/STJ
.
1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (
AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP
, relatora Ministra Nome, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula
7
/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg no AREsp: 2102683 TO
2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022).

Diante dos fatos, a desclassificação do delito não é medida que se impõe devendo o processo seguir seu regular trâmite.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO INCISO IV, §2º, ARTIGO 121, DO CÓDIGO PENAL.

Quanto ao afastamento da qualificadora disposta no inciso
IV
,
do § 2º
do art.
121
do
CP
, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, da mesma forma que compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, cabe também ao Tribunal Popular decidir quanto ao decote ou não das qualificadoras.

Dessa forma, conforme entendimento sedimentado, a exclusão de uma qualificadora na sentença de pronúncia deve ocorrer de forma excepcional, somente quando manifestamente improcedente ou sua presença esteja totalmente divorciada do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (
RHC 83.453/SP
, Relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017). 2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (
HC n. 228.924/RJ
, Relator Ministro Nome, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). [...]
(STJ,
AgRg no HC n. 871.560/BA
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Por fim, a qualificadora prevista no art. 121 § 2º, inciso IV, deve ser mantida, uma vez constar dos autos prova de que o recorrente se utilizou de meios que o levaram a incorrer na qualificadora em questão, eis que atingiu a vítima quando esta dormia, e tal fato se evidencia, pelo depoimento judicial da testemunha e do ofendido, já acima reportados, conforme a sentença de pronúncia (ID nº 30538622).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 16/04/2026